Tribunal: TJDFT
Processo: 0722962-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722962-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO SANTIAGO DOS SANTOS, PAULO DOS SANTOS, MARLY DOS SANTOS, ADRIANA ALBAMONTE MENDES DE SOUZA, MARIO AUGUSTO SARAIVA DE SOUZA AGRAVADO: ELISA CELESTE VIEIRA DECISÃO PAULO SANTIAGO DOS SANTOS, PAULO DOS SANTOS, MARLY DOS SANTOS, MARIO AUGUSTO SARAIVA DE SOUZA e ADRIANA ALBAMONTE MENDES DE SOUZA interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 154654511 dos autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 158887442 dos autos originários), proferida na execução de título extrajudicial movida por ELISA CELESTE VIEIRA, nos seguintes termos: “No caso concreto, houve o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução em 03/03/2023, conforme certidão de ID 152284795. Sendo assim, não há óbice ao levantamento de valores neste feito. Oficie-se o estabelecimento bancário para que proceda a transferência dos valores depositados ao ID 138417350 (R$ 78.162,57) e ID 149454067 (R$ 1.604,99) para a conta bancária indicada pela exequente ao ID 153340904, a qual é de titularidade do seu patrono, que possui os poderes de receber e dar quitação, conforme procuração de ID 84292630. Desconstituo a penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula 8519 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, lote 38 da Área Especial Setor H Norte, Taguatinga-DF. Essa decisão tem força de ofício para que o interessado requeira a baixa da penhora averbada, devendo os emolumentos serem suportados pelo executado, diante do princípio da causalidade. Após, tornem-se os autos conclusos para extinção. Publique-se com prazo de 15 dias para as partes.” “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nos autos, sob o fundamento de que contém contradição, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer contradição na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se.” Os agravantes-executados alegam que: 1) apresentaram petição perante o eg. STJ, na qual impugnam a certidão de trânsito lançada no AREsp 2.217.583/DF, sob a alegação de que seus Advogados não foram regularmente intimados naqueles autos; 2) caso a alegação seja acolhida, o recurso interposto perante o eg. STJ será analisado, com a possibilidade de reforma do julgamento proferido nos embargos à execução,a fim de declarar a inexistência do débito exequendo, ou mesmo reduzi-lo; 3) é prudente não autorizar o levantamento da importância depositada em Juízo na execução originária até o trânsito em julgado dos embargos à execução; 4) a única possibilidade de se permitir o levantamento do valor depositado seria mediante oferecimento de caução pela agravada-exequente. Requerem a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão “[...] que determinou o levantamento dos valores depositados judicialmente pelo Embargante, uma vez que ainda está pendente de apreciação os Embargos à Execução tombados sob o no. 0705533-71.2021.8.07.0007, os quais poderão ser julgados procedentes e declarar a inexistência do débito exequendo, ou mesmo sua redução” (id. 47707594, pág. 14). Preparo (ids. 47708712 e 47708713). O efeito suspensivo foi indeferido (id. 47767673), decisão da qual os agravantes-executados interpuseram agravo interno (id. 48259009). A agravada-exequente apresentou resposta ao agravo de instrumento (id. 47894119) e ao agravo interno (id. 48504479), em que suscita preliminar de não conhecimento do recurso, porque prejudicado, ante o levantamento da quantia depositada em Juízo nos autos da execução originária. Intimados (id. 48548887), os agravantes-executados defenderam a permanência do interesse recursal, “[...] a fim de que, ao menos, se determine que o valor levantado seja devolvido à conta judicial em que se encontrava depositado, a fim de se aguardar o resultado do recurso interposto nos Superior Tribunal de Justiça” (id. 49057262, pág. 2). É o relatório. Decido. Conforme consignado na decisão de indeferimento do efeito suspensivo, examinada a execução originária, vê-se que os agravantes-executados depositaram em Juízo o valor de R$78.162,57, a fim de liberar o imóvel penhorado que seria alienado em hasta pública (id. 138703997 dos autos originários). Em r. decisão posterior, o MM. Juiz assentou que a liberação do valor supracitado ficaria condicionada ao trânsito em julgado dos embargos à execução, processo no 0705533-71.2021.8.07.0007 (id. 138703997 dos autos originários). Com a notícia do trânsito em julgado dos referidos embargos à execução, o MM. Juiz proferiu as r. decisões ora impugnadas. Na certidão expedida pelo eg. STJ acerca da tramitação do AREsp 2.217.583/DF (id. 47894120) consta que o em. Relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, não conheceu do agravo interposto pelos ora agravantes-executados da r. decisão que negou seguimento ao recurso especial por eles interposto do acórdão proferido nos embargos à execução proc. no 0705533-71.2021.8.07.0007, cuja r. decisão transitou em julgado em 1o/3/23. Em 10/4/23 foi protocolada petição no referido recurso e, em 12/4/23 foi certificado que os agravantes-executados foram regularmente intimados da r. decisão de não conhecimento do AREsp. Nesse contexto, diante do indeferimento do efeito suspensivo no presente agravo de instrumento, a quantia depositada em Juízo foi levantada pela agravada-exequente (ids. 48504479 e 48504481), o que evidencia a perda superveniente do interesse recursal, ainda que pendente a análise da petição pelo em. Ministro Relator do AREsp 2.217.583/DF, pois a pretensão no presente recurso consistia na reforma da r. decisão agravada para obstar o levantamento de valores. Embora os agravantes-executados defendam a permanência do interesse recursal, sob a alegação de que “[...] ao menos, se determine que o valor levantado seja devolvido à conta judicial em que se encontrava depositado, a fim de se aguardar o resultado do recurso interposto nos Superior Tribunal de Justiça” (id. 49057262, pág. 2), é certo que eventual desconstituição do trânsito em julgado pelo eg. STJ deverá ser submetida ao Juízo a quo, cuja manifestação poderá ser objeto de recurso pelas partes, se for o caso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno dos executados, porque prejudicados, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora